Tribunal: STF
Processo: Pet 9645
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Pedido de reconsideração. Tutela de urgência. Efeito suspensivo ao recurso ordinário em mandado de segurança impetrado perante o Tribunal Superior Eleitoral. Ausente juízo positivo de admissibilidade. Não instaurada a competência desta Suprema Corte. Fato superveniente. Posterior comando de remessa dos autos ao STF. Mandado de segurança impetrado em face de decisão recorrível e fundamentada em jurisprudência cristalizada da Corte Superior Eleitoral. Não cabimento do writ. Ausente plausibilidade jurídica. Negativa de seguimento à Petição. 
    Vistos etc.
    1. Cuida-se de pedido de reconsideração, apresentado por Antônio José de Oliveira, em face da decisão por meio da qual neguei seguimento à Petição em que requerida a concessão de tutela de urgência ao recurso em mandado de segurança, uma vez pendente juízo de admissibilidade do recurso pela Corte de origem.
    2. Em abono de sua pretensão, o requerente articula com fato superveniente, consistente no comando emitido pelo Tribunal Superior Eleitoral de remessa do recurso ordinário a esta Suprema Corte.
    3. Reitera a alegação de manifesta ilegalidade do ato coator proferido pela Corte Superior Eleitoral que conferiu interpretação extensiva ao art. 183 da Lei nº 9.472/1997, divergindo da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Consoante relatado, neguei seguimento à Petição, em decisão monocrática publicada em 14.5.2021, ao argumento de que não instaurada a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar pedido de tutela cautelar para atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Mandado de Segurança ainda não admitido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
    2. Tendo em vista a superveniente determinação de remessa, pela Corte de origem, do recurso ordinário interposto pela parte requerente, afigura-se pertinente, inclusive em atenção aos princípios da economia processual e da celeridade, examinar o pedido de tutela de urgência para concessão de efeito suspensivo ao apelo.
    3. Rememoro impetrado o mandado de segurança em face de decisão do Tribunal Superior Eleitoral que, ao exame do recurso especial, indeferiu o registro de candidatura do requerente ao cargo de Prefeito de Juazeiro do Piauí/PI, ante a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, item 1, da LC nº 64/1990, pela prática do delito previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997.
    4. Não admitido o Mandado de Segurança nº 0600105-84/PI, o requerente manejou agravo regimental, ao qual negado provimento pelo Tribunal Superior Eleitoral, por cuidar-se o ato supostamente coator de decisão recorrível e devidamente fundamentado em precedentes daquela Corte. Contra o referido acórdão, o requerente interpôs recurso ordinário, em relação ao qual pretende a atribuição de efeito suspensivo.
    5. Feitas essas considerações prévias, analiso o pedido.
    6. A concessão de efeito suspensivo depende da inequívoca demonstração de que: i) o recurso ordinário ostenta probabilidade de êxito; e ii) há perigo de demora, considerado o tempo necessário ao normal processamento do recurso.
    7. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:
    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
    8. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 
    “(...) Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016).” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055).
    “Embora não ostente efeito suspensivo automático, ao recurso ordinário é possível haver a agregação de tal efeito, aplicando-se o disposto no § 5º do art. 1.029 do CPC. Em outras palavras, o meio para concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial é igualmente aplicável ao recurso ordinário.
    Se o recorrente pretende agregar ao seu recurso ordinário o efeito suspensivo, poderá formular requerimento dirigido ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. Se o recurso ordinário já tiver sido distribuído no tribunal superior, o pedido de concessão de efeito suspensivo há de ser dirigido ao seu relator” (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Ed JusPodivm, 2020, p. 372).
    9. O exame das razões do recurso ordinário revela a escassa probabilidade de êxito da pretensão de reforma do acórdão recorrido, uma vez inadmitido o mandado de segurança por cuidar-se o ato supostamente coator de decisão recorrível e devidamente fundamentado em precedentes da Corte Superior Eleitoral.
    Reproduzo a ementa do agravo regimental no mandado de segurança:
    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. DESPROVIMENTO. 
    1. O agravante impetrou mandado de segurança contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que, por unanimidade, indeferiu o seu pedido de registro de candidatura, determinando a anulação dos votos que lhe foram conferidos e a realização de nova eleição para a chefia do poder executivo municipal.
    2. Por meio da decisão agravada, foi negado seguimento ao mandado de segurança, nos termos do art. 36, § 6º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.
    3. “O mandado de segurança contra atos decisórios de índole jurisdicional, sejam eles proferidos monocraticamente ou por órgãos colegiados, é medida excepcional, somente sendo admitida se atendidos os seguintes pressupostos: (i) não cabimento de recurso, com vistas a proteger o direito líquido e certo que se invoca; (ii) inexistência de trânsito em julgado; e (iii) tratar-se de decisão teratológica” (AgR-MS 1832-74, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 13.2.2015), o que não se verifica no caso concreto.
    4. O provimento do recurso especial foi devidamente fundamentado por esta Corte Superior, invocando-se, para tanto, precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta eventual situação teratológica.
    5. A impetração contra ato judicial não é cabível na espécie, notadamente em face de acórdão desta Corte, cuja eventual revisão é de competência do Supremo Tribunal Federal. Incide na espécie o verbete da Súmula 22 do TSE.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Destaquei)
    10. Com efeito, o ora requerente deixou de interpor o recurso extraordinário não obstante ainda recorrível a decisão impugnada no mandamus – acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso especial.
    Colho, no ponto, excerto do voto proferido no AgR-MS:
    “Portanto, mais uma vez, anoto que a impetração contra ato judicial não é cabível na espécie, notadamente em face de acórdão desta Corte, cuja eventual revisão é de competência do Supremo Tribunal Federal. 
    Aplica-se na espécie o teor do enunciado no verbete sumular 22 do Tribunal Superior Eleitoral, “não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo situações de teratologia ou manifestamente ilegais”.
    11. À luz da jurisprudência sedimentada no âmbito desta Casa, salvo em casos excepcionais, revestidos de flagrante teratologia, incabível o manejo de mandado de segurança para impugnar ato de conteúdo jurisdicional. A propósito, por ilustrativas de tal orientação, reproduzo as ementas dos seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO EMANADO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO STJ. NATUREZA JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO, ANTE O EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ÓBICE DO ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E DA SÚMULA Nº 268/STF. 
    1. Salvo em casos excepcionais, revestidos de flagrante ilegalidade ou teratologia, incabível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes.
    2. Na espécie, não está demonstrada a teratologia do ato apontado como coator, por meio do qual a autoridade impetrada, Vice-Presidente do STJ, circunscreveu-se a determinar o arquivamento dos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.053.076/SC, ante o exaurimento da prestação jurisdicional, com a certificação do trânsito em julgado da última decisão proferida naqueles autos.
    [...]”. (RMS 36564 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.9.2019)
    “Direito processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Ato jurisdicional. Cabimento. 
    1. Mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática proferida no RE 970.763. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional passível de recurso ou ação rescisória (Súmula 267/STF), salvo hipótese de inequívoca teratologia, o que não é o caso dos autos. Precedentes.
    2. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).” (MS 36572 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2021)
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 
    1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes.
    2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante.
    3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal.
    4. Agravo regimental a que se nega seguimento.” (RMS 37333 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.02.2021)
    12. Tampouco está demonstrada teratologia ou manifesta ilegalidade no ato jurisdicional apontado como coator, em que afastado o cabimento do writ, porquanto “o provimento do recurso especial foi devidamente fundamentado por esta Corte Superior, invocando-se, para tanto, precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta eventual situação teratológica”.
    13. De fato, o acórdão proferido pelo TSE, ao exame do recurso especial, assentou que a prática do crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997, atrai a incidência da causa de inelegibilidade do art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990, por se tratar de crime pluriofensivo.
    14. O requerente alega, com o intuito de demonstrar a plausibilidade do pedido, que a Corte Superior Eleitoral conferiu interpretação extensiva ao art. 183 da Lei nº 9.472/1997, adotando “postura negacionista em relação aos precedentes da Suprema Corte”, que possui jurisprudência pacífica, desde 2010, “no sentido de que o bem jurídico tutelado pelo art. 183 da Lei 9.472/1997 é a segurança dos meios de comunicação” e não a Administração Pública ou o patrimônio público, o que afastaria sua suposta inelegibilidade para o exercício do cargo.
    15. A circunstância de ter como bem jurídico protegido a segurança dos meios de comunicação não desnatura o delito em apreço como crime contra a Administração Pública, como pretende demonstrar o requerente, ao revés, reafirma o entendimento cristalizado naquela Corte.
    Por oportuno, transcrevo excerto do acórdão proferido pelo TSE, ao exame do recurso especial, que elucida a controvérsia: 
    “Feito o esclarecimento, tal como exposto pela recorrente e pelo Ministério Público Eleitoral, esta Corte superior, por meio do leading case analisado no REspe nº 76-79/AM, rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15.10.2013, DJe de 28.11.2013, referente às eleições de 2012, assentou que o delito previsto no art. 183 da Lei nº 9.472/1997 é capaz de atrair a causa de inelegibilidade contida na alínea e do inciso I do art. 1º da Lei nº 64/1990, por atentar contra a Administração Pública.
    [...]
    A CF, em seu art. 21, XI, estabelece que compete à União “explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais”. 
    [...] 
    Portanto, é indissociável o envolvimento do Estado na consecução do sistema de telecomunicação nacional. Em outras palavras, sem a presença da Administração Pública Federal inexiste, legalmente, a atividade de telecomunicação.
    O vasto arcabouço normativo que trata do tema denota,indubitavelmente, que a atividade tutelada pelo art. 183, da Lei nº 9.472/97, se insere no campo das atividades estratégicas do Estado, mormente por se tratar de matéria também afeta à segurança nacional, a exemplo do art. 15 da Lei nº 7.170/1983 – que dispõe sobre os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social. 
    [...] 
    Destaco, ainda, que o desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, além de macular a indispensável segurança do sistema nacional de telecomunicações, também ocasiona dano ao patrimônio público e, a depender do caso, dano a terceiro, hipótese na qual a pena será aumentada.
    [...]
    Da leitura conjugada dos arts. 21, XI, 223 da CF, 1º, 5º, 183 e 184 da Lei nº 9.784/1997, vê-se que o agente que, ilicitamente, desenvolve atividades de telecomunicação, viola: (a) a atribuição constitucional da União de explorar os serviços de telecomunicações – organização, fiscalização, comercialização, implantação e funcionamento das redes, bem como utilização das frequências –; (b) a soberania nacional, a função social da propriedade, a liberdade de iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a redução das desigualdades regionais e sociais, a repressão ao abuso do poder econômico e a continuidade do serviço prestado no regime público; (c) o patrimônio público. 
    Assim, noto que o delito do art. 183 da Lei nº 9.472/1997 reveste-se de natureza de crime pluriofensivo, haja vista que tutela, a um só tempo, mais de um bem jurídico: a saber: a segurança dos meios de comunicação, o sistema nacional de telecomunicações (de titularidade exclusiva da União) e o patrimônio público. 
    [...] 
    Diante de toda a argumentação acima exposta, ainda que se entenda que a violação à “segurança dos meios de comunicação” – bem jurídico também tutelado pelo art. 183 da Lei Geral de Telecomunicações –, por si só, não constitua crime contra a Administração Pública, fato é que a conduta prevista no multicitado dispositivo visa, concomitantemente, a resguardar a atribuição constitucional da União de explorar os serviços de telecomunicações – e, por conseguinte, livremente dispor desse ativo patrimonial –, proteger o espectro radioelétrico de interferências clandestinas que provoquem prejuízos aos serviços públicos estratégicos do Estado, bem como escudar o patrimônio Público da União”. 
    16. Como se vê do trecho transcrito, a multiplicidade de bens jurídicos protegidos, entre eles, o patrimônio público, evidencia a qualificação do delito de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações como crime contra a Administração, consoante a jurisprudência prevalecente naquela Corte Superior Eleitoral. 
    Ausente, nesses termos, a teratologia da decisão que pudesse justificar o cabimento do mandado de segurança.
    17. Não antevejo, portanto, a plausibilidade jurídica do pedido.
    18. Ante o exposto, ausentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao Recurso em Mandado de Segurança, nego seguimento à Petição, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora